Tribunal: TJPA
Processo: 0810051-75.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810051-75.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M/S SAUDE S/S LTDA - EPP

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810051-75.2020.8.14.0000

PROCESSO ORIGINAL: AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA N. 0806906-78.2020.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270

AGRAVADO: M/S SAÚDE S/S LTDA - EPP

ADVOGADO: LUCIEL DA COSTA CAXIADO - OAB/PA N. 4.753

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO DE ARAÚJO ALENCAR

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA. DETERMINAÇÃO, EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, DA JUNTADA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em havendo procedimento especial para exibição de documento (artigos 396
usque
404 do CPC), não pode ele ser suprimido ou substituído por decisão, sem contraditório, a título de tutela de urgência;

2. Para decisão a respeito é necessária a instauração do incidente de Exibição de Documento ou Coisa nos termos da Seção VI, Capítulo XII, Título I do Livro I do Código de

Processo Civil,
sendo que a consequência para recusa injustificada da exibição de documentos é a admissão, como verdadeiros, dos fatos que, por meio do documento, a parte pretendia provar (art. 400,

caput

do CPC);

3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA
(processo n. 0806906-78.2020.8.14.0301
) movida contra si por
M/S SAÚDE S/S LTDA - EPP
, interpôs recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
frente
decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital (ID Num 18837602 autos originários), que deferiu tutela de urgência, determinando que sejam apresentados os comprovantes de pagamento dos seguintes impostos: PIS: 0,65%; COFINS: 3,00%; IR: 1,5%, CSLL: 1,00% e ISS: 5,00%, TOTAL: 11,15%, dos períodos de 2002 a 2016, no prazo de 15 dias, determinando que o não cumprimento implicará o pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitado a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), bem como determinou a intimação da parte requerida, na pessoa de seu representante jurídico, para que cumpra a decisão.

Alega a nulidade da decisão combatida por ausência de fundamentação que levasse ao deferimento da liminar, que não tem qualquer utilidade ao processo; sustentando mais não possuir os documentos anteriores a 05 (cinco) anos, pois tratando-se da guarda de documentos fiscais relativos a recolhimento de tributos, segue o tempo do prazo prescricional quinquenal disposto no art. 173 do CTN e Lei nº 8.218/91, sendo que em cumprimento à decisão agravada, juntou aos autos os documentos dos anos de 2015 e 2016, que estão dentro do prazo quinquenal.

Requereu, liminarmente, o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (ID Num. 4097955), foi interposto pela agravante Agravo Interno.

A agravada manifestou-se em contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID Num 4511015) e ao Agravo Interno (ID Num. 4707692), pugnando pela manutenção de ambas as decisões atacadas.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

O recurso é cabível, a matéria tratada está inserida no rol das hipóteses previstas (art. 1015, I do CPC), é tempestivo, está preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

O que se está decidindo é tão somente a determinação judicial que, em sede de tutela de urgência, determinou a exibição de documentos.

Sem adentrar no mérito da obrigação da parte apresentar os documentos, tenho que a decisão agravada não pode prevalecer, pois para exibição de documentos o estatuto processual prevê o procedimento próprio contido nos artigos 396
usque
404 do CPC.

No caso concreto não foi observado o rito procedimental próprio, sendo que a consequência para recusa injustificada da exibição de documentos é a admissão, como verdadeiros, dos fatos que, por meio do documento, a parte pretendia provar (art. 400,
caput
do CPC).

Em havendo procedimento especial para a exibição de documento, não pode ele ser suprimido ou substituído por decisão, sem contraditório, a título de tutela de urgência.

Assim, para decisão a respeito é necessária a instauração do incidente de Exibição de Documento ou Coisa, nos termos da Seção VI, Capítulo XII, Título I do Livro I do Código de Processo Civil, decidindo o magistrado de primeiro grau como entender de direito.

Considerando o presente julgamento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto (ID Num 4500502).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO PARA REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA, termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 26/10/2022